Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alexandre Eduardo Borges e sua esposa Cláudia Barbosa Viana em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em seu desfavor os agravados – Igor dos Santos Sabino e sua esposa Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino –, conquanto tenha deferido o levantamento do valor incontroverso do crédito executado, determinara que as partes deverão, primeiramente, acordar prazo para a desocupação do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda que restara distratado e depósito das chaves em juízo. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia incontroversa, independentemente do cumprimento da condição que lhes fora debitada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviaram cumprimento de sentença em desfavor dos agravados lastreado na sentença que homologara a composição que firmaram em audiência de conciliação. Sustentaram que, de conformidade com o título executivo, os agravados se comprometeram a quitar o débito de financiamento imobiliário relativo ao imóvel localizado na SQSW 306, Bloco E, Apartamento 509, Sudoeste, Brasília/DF, no prazo de 06 (seis) meses a contar do registro da titularidade do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 28, Lote 06, Condomínio Solar de Brasília, Brasília/DF, em nome dos agravados. Observaram, outrossim, que, caso os agravados não cumprissem a obrigação que lhes estava afetada, o contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto o imóvel situado no Setor Sudoeste seria objeto de distrato e deveriam os agravados lhes repetir a quantia de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais). Pontuaram que, em garantia ao cumprimento dessa obrigação, os agravados ofereceram em hipoteca o imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília. Esclareceram que o registro imobiliário do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 28, Lote 06, Condomínio Solar de Brasília, Brasília/DF, no nome dos agravados fora realizado na data de 30.10.2019, de modo que o termo final para que cumprissem a obrigação que lhes estava afetada encerrara-se em 30.04.2020. Assinalaram que os agravados, além da nuança de que não cumpriram o acordado judicialmente, alienaram o imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília, esvaziando completamente a garantia hipotecária ajustada. Defenderam que, diante dessas circunstâncias, deflagraram cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), que atualizada alcança o montante de R$ 940.817,40 (novecentos e quarenta mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos). Asseveraram que, durante o itinerário procedimental, fora realizado o bloqueio, via Bancejud, da integralidade do valor individualizado. Registraram que, consumada a penhora, postularam ao juízo executivo que fosse expedido, em seu favor, alvará de levantamento da quantia incontroversa de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), e, conquanto, esse pedido tenha sido acolhido pelo decisório arrostado, o levantamento do numerário fora condicionado à fixação de prazo para a desocupação do imóvel situado na SQSW 306, Bloco E, Apartamento 509, Sudoeste, Brasília/DF, objeto do contrato de promessa de compra e venda que restara distratado. Destacaram que a condição debitada pelo provimento vergastado afigura-se desarrazoada. Alegaram que firmaram, em 1.05.2012, com os agravados contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto justamente o imóvel nomeado, situado na SQSW 306, Bloco E, Apartamento 509, Sudoeste, Brasília/DF. Afirmaram que, de acordo com o ajuste, deram em pagamento aos agravados a quantia de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais). Acentuaram que o imóvel encontrava-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S/A e os agravados se comprometeram a quitar o débito junto à instituição financeira com parte dos valores dados em pagamento pelo bem. Ressaltaram que os agravados não cumpriram com o prometido e a propriedade do imóvel se consolidara nas mãos do Banco do Brasil, em 23.05.2014. Explicitaram que, atualmente, possuem apenas a posse direta do apartamento e todas as economias que detinham foram indevidamente apropriadas pelos agravados. Realçaram que não pretendem permanecer no imóvel, contudo, não sobeja possível se estipular data para desocupação do bem, porquanto precisam do direito bloqueado para que possam adquirir outro imóvel, “haja vista não terem para onde ir[1]”. Ressaltaram que a quantia de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) afigura-se incontroversa e, considerando que a execução se faz no interesse do credor, não sobeja possível se condicionar sua liberação à desocupação do imóvel nomeado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alexandre Eduardo Borges e sua esposa Cláudia Barbosa Viana em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em seu desfavor os agravados – Igor dos Santos Sabino e sua esposa Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino –, conquanto tenha deferido o levantamento do valor incontroverso do crédito executado, determinara que as partes deverão, primeiramente, acordar prazo para a desocupação do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda que restara distratado e depósito das chaves em juízo. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia incontroversa, independentemente do cumprimento da condição que lhes fora debitada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de os agravantes procederem ao levantamento da quantia depositada em juízo para satisfação do débito exequendo, sem a necessidade de desocuparem o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda anteriormente celebrado entre as partes, que restara distratado na forma do convencionado, e depósito das chaves em juízo. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe penhorado sem que haja a necessidade de desocuparem o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda anteriormente celebrado entre as partes, que restara distratado na forma do convencionado, e depósito das chaves em juízo. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Essa apreensão é corroborada justamente pelo fato de que os agravantes continuam residindo no imóvel, não subsistindo nenhuma determinação de que o desocupem, o que desqualifica a subsistência de dano se não concedida a prestação almejada em caráter liminar. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação dos importes recolhidos, por parte dos agravantes, até que acordem com os agravados a data para desocuparem o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda que restara distratado e depósito das chaves em juízo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16582395 - Pág. 7 (fl. 9). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)